Tribunal: TJDFT
Processo: 0727036-90.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA EXIGÊNCIA DE NOVA PRENOTAÇÃO E RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. OMISSÃO DA SENTENÇA A RESPEITO DO PEDIDO NA IMPUGNAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE NOVOS EMOLUMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A dúvida registraria formulada por notários ou oficiais de registro, a requerimento da parte interessada, ostenta natureza administrativa (art. 204 da Lei n. 6.015/1973 – LRP), devendo se ater aos aspectos formais do título apresentado para registro, aferindo-se os elementos exigidos por lei, cabendo ao juiz decidir apenas sobre a legalidade da exigência cartorária imposta como condição do registro almejado, nos termos do art. 198 da LRP e art. 30, XIII, da Lei n. 8.935/94.
1.1. Nos termos do art. 203 da LRP, se a dúvida “for julgada improcedente, o interessado apresentará, de novo, os seus documentos, com o respectivo mandado, ou certidão da sentença, que ficarão arquivados, para que, desde logo, se proceda ao registro”.
2. No caso em análise, suscitada dúvida a respeito de nota de devolução referente a pedido de registro da escritura pública de integralização de capital social, entendendo o suscitante que a escritura pública apresentada deveria ser objeto de nova prenotação, inclusive com o recolhimento de emolumentos correspondentes.
2.1. A sentença, ao julgar improcedente a dúvida, considerou inválidas tais exigências, de modo que deu razão ao ora apelante, que, portanto, não possui interesse recursal quanto ao pedido de esclarecimento sobre a validade ou não das exigências do cartório, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil – CPC.
2.2. Quanto ao pedido de reconhecimento da impossibilidade de cobrança do valor excedente, não obstante ser decorrência lógica do julgamento de improcedência da dúvida e da determinação para que se proceda a registro que não seja exigido novo pagamento de custas cartorárias, não houve expressa manifestação acerca deste pedido, já formulado na impugnação.
3. Recurso parcialmente conhecido e provido.